Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-06.2019.8.11.0110
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000310-06.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LIGIA KELLYS FERREIRA DE PAULA CALDAS - CPF: 987.013.471-87 (APELADO), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), NACYMAR DE JESUS CALDAS - CPF: 001.946.231-06 (APELADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), J. D. P. C. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- VIAGEM INT
ERE
STADUAL DE ÔNIBUS -INCLUSÃO DE BALDEAÇÃO

SEM P
R
ÉVIA COMUNICAÇÃO -
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RELAÇÃO DE CONSUMO - LASTRO PROBATÓRIO MINIMO COMPROVADO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS
MANTIDOS -
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rest
ando
incontroversa a má prestação do serviço de transporteinte
re
stadual, em face da alteração do trajeto inicialmente contratado, sem prévia comunicação
,
caracteriza grave desconsideração ao consumidor.

A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
o qual
prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, resulta
ndo
em danos morais.

A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado
-
, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o
destino final
com diligência e cuidados necessários a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte.

Os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, observado os critérios estabelecidos no artigo 85, §2, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto pela Viação Xavante LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT
lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
n.
1000310-06.2019.8.11.0110
, ajuizada por
Ligia
Kellys
Ferreira de Paula Caldas,
Nacymar
de Jesus Caldas, J. D. P. C.
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores,

para condenar a empresa Viação Xavante LTDA, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quaro mil reais) a título de danos morais, a serem pagos individualmente, para cada autor. Valor este que deverá incidir correção monetária a partir do arbitramento (data da sentença), pelo INPC, com base no enunciado 362 da Súmula do STJ, bem como juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condenado a parte demandada ao pagamento das custas processua
is
e honorário, fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Nas razões do recurso, em síntese,
a
apelante alega que, no caso em tela
,
não há qualquer demonstração da prática de ato ilícito, no cumprimento do contrato de transporte rodoviário interestadual de passageiros, no percurso entre as cidades de Campinápolis-MT à Brasília-DF,
a justificar
a condenação de danos morais, haja vista que o serviço de transporte teria sido integralmente cumprido.

Verbera que

o valor aplicado a título de dano moais representa uma vantagem pecuniária sem qualquer justificativa e desproporcional aos fatos e situação contratual pactuado entre as partes.

Por fim, requer o provimento do recurso,
para que
seja reformada a sentença para excluir a condenação de dano moral derivado do incidente ocorrido, se assim não entender, que seja reduzido o valor da condenação a título de dano moral, para a fixação do valor máximo de 2.000,00 (dois mil reais), ou R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Condenando os apelados nos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios (id. 204637325).

Contrarrazões apresentadas no (id.
204637330)
, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto pela Viação Xavante LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT
lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
n.
1000310-06.2019.8.11.0110
, ajuizada por
Ligia
Kellys
Ferreira de Paula Caldas,
Nacymar
de Jesus Caldas, J. D. P. C.
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores,

para condenar a empresa Viação Xavante LTDA, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quaro mil reais) a título de danos morais, a serem pagos individualmente, para cada autor. Valor este que deverá incidir correção monetária a partir do arbitramento (data da sentença), pelo INPC, com base no enunciado 362 da Súmula do STJ, bem como juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condenado a parte demandada ao pagamento das custas processual e honorário, fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Contra a sentença, a apelante sustenta que não restou demonstrada
a
prática
de ato ilícito, no cumprimento do contrato de transporte rodoviário interestadual de passageiros, no percurso entre as cidades de Campinápolis-MT à Brasília-DF,
a justificar sua
condenação a
título de
danos morais, que nem todo dano é passível de reparação; que o valor indenizatório deverá ser minorado.

O recurso comporta parcial provimento.

No caso,
os apelados
alegaram que
adquiriram

da empresa
apelante
,
passagens
de transporte intraestadual (ônibus), com itinerário

de Campinápolis à Brasília,
com saída às 18h e previsão de chegada às
10h

mas, ao chegar à cidade de Goiânia, o senhor
Nacyma
de Jesus Caldas, a senhora Ligia
Kellys
de Paula e sua filha Júlia de Paula Caldas com 04
(quatro) anos de idade na época dos fatos, tiveram que se retirar do ônibus, já que o
destino final
do veículo seria a capital do Estado de Goiás. Fato esse que se deu por volta das 05h30min, conforme relatado em sua peça vestibular e a empresa
ora
apelante não teria dado qualquer informação sobre baldeação, aos autores.

Após o fato, procura
ra
m informações ao motorista que comunicou a existência de um novo veículo para Brasília/DF, contudo, o veículo não passou e somente por volta das 07h da manhã
foram
conseguir informações no guichê da empresa, que comunicou a inexistência de novo veículo para Brasília-DF,
mas que
a empresa iria prestar todo o
auxílio
.

Afirmaram q
ue a empresa requerida
adquiriu passagens em out
r
a empresa de transporte
int
e
restadual
a partir das 08h30min
da manhã
,
motivo pelo qual
chegaram ao

destino final
.

Diante deste cenário, aduziram que
tiveram que suportar o transtorno gerado pela troca de
ônibus
,
motivo pelo qual
requereram a condenação da empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Pois bem.

Conforme
se verifica
nos autos,
as passagens adquiridas pelos apelados constam
saída de Nova Xavantina para Brasília
, data de em
barque
14/11/2018
, horário 21h05min,
bilhetes
450
11, 45028 e

44991
.
E ainda, as
passagens adquiridas

pela
empresa ora apelante, com
data de
embarque para o dia
15/11/2018 as 08h30min, origem Goiânia
e
destino Brasília
, pela Viação
Araguarina
LTDA.

Vê-se que os autores
comprovaram que as passagens adquiridas pelos apelados constavam como
destino final
a cidade de Brasília-DF (id.
204637273
), não havendo previsão de baldeação.

Verifica-se, ademais
,
que
os autores
esperaram por 02(duas) horas na rodoviária, com uma criança de 04(quatro) anos,
sem qualquer informação de que deveriam trocar de ônibus para chegarem ao
destino final
, o que, por certo,

desencadeou
não só
um desgaste emocional,
como também
cansaço físico
, ultrapassando o mero dissabor.

A corroborar tal situação, a própria empresa adquiriu novas passagens em outra empresa de transportes para que os autores/apelados
pudessem seguir viagem (id.
204637272 - Pág. 2
), situação essa que demonstra a falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, c
onsiderando-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam as figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2o e 3o de aludido diploma, tem-se que eventual responsabilidade do fornecedor por danos causados possui natureza objetiva, aplicando o Código Civil subsidiariamente.

Tal significa dizer que para fins de configuração do dever de indenizar deve ficar demonstrada a presença de três requisitos, quais sejam: a prática de conduta ilícita, a ocorrência de dano e a existência de nexo causal entre eles.

Especificamente no caso dos autos, por se tratar de prestação de serviço de transporte, aplica-se a inteligência do art. 14 do CDC. Senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

A produção de provas realizada nos autos consolidou a existência da negligência e má prestação do serviço, restando, portanto, identificada a conduta ilícita praticada pela empresa apelante.

Importante destacar que
para se eximir da responsabilidade que lhe é imputada por força do aludido dispositivo legal, deveria a
empresa apelante
comprovar a culpa exclusiva das vítimas, fato de terceiro, força maior ou caso fortuito, ônus do qual não se desincumbiu.

Na verdade, não produziu qualquer prova no sentido de
a
fastar o fato constitutivo do direito dos autores, consubstanciado na alegação de falha na prestação do serviço decorrente da alteração do itinerário, sem que tenha ocorrido a informação adequada

da
inclusão da baldeação, fato que sem dúvida enseja a condenação da
empresa em
reparar os prejuízos causados.

Tais fatos são suficientes para configurar danos morais.

Sobre dano moral, S. J. de Assis Neto, in "Dano Moral - Aspectos Jurídicos", Editora
Bestbook
, 1a edição, segunda tiragem, 1998, leciona:

"Dano moral é a lesão ao patrimônio jurídico materialmente não apreciável de uma pessoa. É a violação do sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo direito."

O pressuposto para a indenização por danos morais não consiste na prova do dano em si, por sua notória impossibilidade. O que deve restar demonstrado é o fato que gerou o abalo no patrimônio moral do indivíduo, violando o direito de personalidade.

Na situação em comento,

como já salientado,
a ocorrência na falha da prestação do serviço contratado, evidentemente transcende a esfera do mero dissabor.

Todavia, assiste razão a apelante quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

É cedido que
a reparação do dano moral há de ser imposta a partir do fundamento
da
responsabilidade civil, que não visa criar fonte injustificada de lucros e vantagens sem causa.

S
o
bre o
tema, a doutrina atualizada de CAIO MÁRIO, em torno do arbitramento da indenização do dano moral:

'E, se em qualquer caso se dá à vítima uma reparação de
damno
vitando, e não de lucro
capiendo
, mais do que nunca há de estar presente a preocupação de conter a reparação dentro do razoável, para que jamais se converta em fonte de enriquecimento'."

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelos ofendidos, de compensá-los pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Como dispunha o artigo 948, do Código Civil de 1916, cuja essência ainda se aplica atualmente, nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável aos lesados, ou seja, o valor adequado da indenização será aquele capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelos ofendidos em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

Américo Luís Martins da Silva, in "O Dano Moral e a Sua Reparação Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 3a edição, 2005, página 63, citando Maria Helena Diniz, afirma que para a autora, a função compensatória da indenização por danos morais constitui uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando 34. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
1547448/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
25/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE INTERESTADUAL - ATRASO DA VIAGEM - TRÂNSITO LENTO E SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS EM RAZÃO DE DEFEITO - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COMPROVAÇÃO -DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO. I- O atraso prolongado de viagem interestadual, decorrente da lentidão do trânsito e da necessidade de substituição do ônibus, aliado a ausência da assistência devida aos passageiros, caracteriza falha na prestação do serviço da empresa de transporte, ensejando o dever de indenizar. II- Ao se fixar a indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima. III- Nas relações contratuais, os juros de mora incidentes sobre as indenizações devem ser a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.022734-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira
Brant,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2023, publicação da súmula em 04/05/2023)

Assim, o quantum indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta, ilícita, do ofensor. De fato, em se tratando de danos morais, nunca se chegará a um valor que equivalha de forma certa ao sofrimento suportado pela vítima, todavia deve-se arbitrar quantia que, no máximo possível, possa de alguma forma atenuar a dor, compensando todo o desgaste advindo do fato ilícito.

Nesse contexto, n
o caso, conquanto não se descure da frustação, angústia e infortúnio vivenciados pelos autores/apelados ao não receber informação e suporte adequado em decorrência da situação narrada nos autos, não há nada a justificar a condenação no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a cada um deles,
até porque
eles
não demonstraram a ocorrência de qualquer situação excepcional ou sofrimento anormal apto a impor indenização de tão elevada monta.

Além disso,
conforme
já salientado
,
a empresa apelante providenciou a compra de novas passagens aos autores.

A propósito,
trago à colação o seguinte julgado
:

“
A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO INJUSTIFICADO NA VIAGEM. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE, EQUIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O atraso injustificado de viagem de ônibus, sem a devida prestação do auxílio material aos passageiros ultrapassa os meros aborrecimentos diários e configura o dano moral a ser indenizado. 2. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
11/11/2016). 3.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 4. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00110193020158110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021) (
destauquei
)

Assim, considerando a extensão do dano causado a
os autores
, admito que o valor indenizatório comporta a almejada minoração e que o
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Com relação aos honorários advocatícios entendo que o percentual fixado deve ser mantido em 10% (dez por cento)
, porquanto
o percentual dos honorários é condizente com o que dispõe no artigo 85, §2o, CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação e
dou

parcial provimento
para reduzir o pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
para cada autor.

É com o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024